Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE VAGA. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela atuação negligente, aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta negligente do Estado.
2. Faz-se necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil do Estado é afastada.
3. Diante das dificuldades em se conseguir leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva, tanto na rede pública de saúde quanto na rede privada, não há como exigir do Poder Público que cumpra, de imediato, o procedimento de internação em ambiente de terapia intensiva, quando já constatada a inexistência de vagas.
4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o resultado morte, não se há falar na concessão de indenização por dano moral e/ou material.
5. Recurso conhecido e não provido.